Tribunal: TJDFT
Processo: 0715417-19.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715417-19.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ESPÓLIO DE TEREZINHA CHAVES MARCELINO DE PAULA REPRESENTANTE LEGAL: MARCO TULIO MARCELINO DE PAULA RECORRIDO: ESPÓLIO DE AFONSO FLORINDO DE PAULO REPRESENTANTE LEGAL: ANA MARLY DE ALMEIDA PAULA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. OBJETO. DECISÃO PROFERIDA NO AMBIENTE DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. MÉRITO. EXAME. INSUBSISTÊNCIA. LIDE JÁ RESOLVIDA. QUESTÕES INCIDENTAIS PERTINENTES À FORMA DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ESTABELECIDA NO TÍTULO EXEQUENDO. AÇÃO DEMOLITÓRIA. DIREITO DE PASSAGEM. DETERMINAÇÃO DE ENTREGA DAS CHAVES DO CADEADO QUE GUARNECE A CANCELA DE ACESSO AO IMÓVEL. MEIO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RESCISÃO DO DECISÓRIO QUE PARAMETRIZARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. INSURGÊNCIA RECURSAL. INEXISTÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA RESCISÓRIA. CARÊNCIA DE AÇÃO. AFIRMAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO RESCISÓRIO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É um truísmo que a coisa julgada, assegurando intangibilidade à decisão judicial irrecorrida ou irrecorrível, destina-se a conferir concretude ao princípio da segurança jurídica como forma de conferir estabilidade à resolução conferida aos conflitos intersubjetivos surgidos no desenvolvimento da vida em sociedade, funcionando como elemento pacificador, resultando que, aperfeiçoando-se de conformidade com os parâmetros legalmente emoldurados, a incolumidade que lhe é outorgada somente pode ser infirmada episodicamente nas hipóteses expressa e exaustivamente contempladas pelo legislador, que, se ocorrentes, determina o acolhimento da pretensão formulada com esse desiderato como forma de preservação da supremacia que lhe é conferida como regra somente excepcionável em hipóteses singularíssimas. 2. A ação rescisória consubstancia instrumento destinado ao controle da legalidade e legitimidade da coisa julgada, estando seu cabimento adstrito às hipóteses que legitimam seu manejo como forma de tutela e resguardo da segurança jurídica, consubstanciando pressuposto de sua admissibilidade, a seu turno, a subsistência de decisão de mérito transitada em julgado sob a bitola do devido processo legal (CPC, art. 966). 3. Elucidado o conflito de interesses via de sentença acobertada pela coisa julgada, os incidentes surgidos no ambiente da fase executiva, conquanto impliquem fixação da forma de cumprimento da obrigação fixada no título exequendo, não revolvem o mérito, porquanto já definida a solução que lhe fora conferida, tornando inviável que, sob o prisma de que a decisão que delimitara os parâmetros de cumprimento da obrigação exequenda vulnerara a coisa julgada e literal disposição de lei, seja objeto de pretensão formulada no âmbito da ação rescisória à guisa de sucedâneo recursal. 4. Conquanto o espectro de alcance das hipóteses de cabimento da ação rescisória não adstrinja-se à sentença de mérito, abarcando, também, decisão interlocutória que enfrente questão que lhe seja pertinente, não se emoldura nessa amplitude de conhecimento decisão prolatada no ambiente da fase executiva, contra a qual a parte autora não se insurgira, conquanto verse sobre a fórmula de cumprimento da obrigação exequenda, pois já não subsiste matéria meritória pendente de solução, mas simplesmente questões pertinentes ao alcance da sentença e à sua materialização. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 337, §4°, 505, 506, 507, 508 e 966, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, sustentando o cabimento da ação rescisória, por preencher os requisitos legais diante de suposta ofensa à coisa julgada. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 337, §4°, 505, 506, 507, 508 e 966, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao alegado dissídio jurisprudencial. Isso porque, ao assentar que “(...) ausente provimento interlocutório que tangencia o mérito, inviável o aviamento de ação rescisória em desafio ao decidido, notadamente porque, na moldura do devido processo legal, que convive com a coisa julgada e a preclusão, inviável ser manejada com viés recursal, conforme pretendido, pois pretendido simplesmente se debater questão processual resolvida de forma intangível no curso do executivo subjacente.” (ID 26594860 - Pág. 7), a câmara julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1903723/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 18/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010